Tribunal: STF
Processo: RE 1563567
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 96. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO PELO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO NA QUESTÃO RELATIVA AO PERÍODO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. TAXA REFERENCIAL – TR APLICÁVEL AOS JUROS MORATÓRIOS; POSSIBILIDADE. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CPC. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1 - Nos termos do artigo do art. 557, ‘caput’ e parágrafo 1º-A, do Código de Processo Civil, cabe ao relator o julgamento monocrático do recurso, negando-lhe seguimento quando se manifeste inadmissível, improcedente, prejudicado ou para lhe dar provimento se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência do respectivo tribunal ou dos tribunais superiores. 2 - Inviabilidade do agravo legal quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à espécie. 3 - Agravo legal desprovido” (fl. 4, e-doc. 28).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XXXVI do art. 5º, a al. b do inc. I do § 1º do art. 62 e o § 12 do art. 100 da Constituição da República, e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta que “os benefícios previdenciários possuem natureza tributária, sendo fruto de uma contribuição, devendo, portanto, ser aplicada a decisão proferida na ADI 4357, que declarou inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, com determinação de aplicação de juros de mora de 1% ao mês nos débitos estatais de natureza tributária, nos termos do Código Tributário Nacional” (fl. 12, e-doc. 40).



    Salienta que não se aplica “os juros no importe de 0,5% a.m. posto que fazem Incidir a Lei 11.960/09, já declarada inconstitucional pela Suprema Corte, além de não ser aplicável aos casos previdenciários, seja por existir Lei Especial, seja por ferir o princípio da isonomia entre as partes. seja por tratar o percentual de 1% a taxa mínima cobrado pelo recorrido em seus créditos, seja pelo caráter alimentar que têm os benefícios previdenciários” (fl. 14, e-doc. 40).



    Assinala que “o entendimento proferido tanto pelos Tribunais Regionais, quanto pelas Cortes Superiores, é no sentido de que não incidem juros moratórios da data da inscrição do precatória até o seu efetivo pagamento, não podendo prosperar o v. acórdão recorrido, que limitou a incidência até a data da canta definitiva que gerar o precatório, eis que em razão da morosidade da tramitação judicial, e dos recursos interpostos após a elaboração da conta, causará graves prejuízos ao Segurado” (fl. 18, e-doc. 40).



    Ressalta que “o v. acórdão feriu a Constituição Federal e a Súmula Vinculante 17 quando dispôs que os juros moratórias não incidem entre a data da conta definitiva e a expedição do precatório, quando na verdade não incide entre a inscrição do precatório e o seu efetivo pagamento” (fl. 18, e-doc. 40).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para: - afastar a aplicação da Lei 11.960/09 para fins de juros de mora, observando-se a decisão proferida nas ADIs 4357 e 4425, que a considerou inconstitucional, aplicando os previstos, no que tange aos benefícios previdenciários; - fixar os juros de 1% a.m. para todo o período devido; - determinar a incidência de juros moratórios sobre os valores em atraso até a data da inscrição do ofício precatório, nos termos da Constituição Federal e da Súmula Vinculante 17” (fl. 19, e-doc. 40).



    3. Em juízo de retratação do Tema 96 da repercussão geral, o Tribunal de origem reformou o acórdão recorrido, “para esclarecer os critérios de incidência de juros de mora” (fl. 6, e-doc. 67), em julgado com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS ENTRE A DATA DA REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DA REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. TEMA 96 STF. 1. Entre a data dos cálculos e a requisição do precatório incidem juros (RE 579.431); contudo, a partir da expedição do precatório, somente incidirão juros se desrespeitado o prazo constitucional para pagamento (Súmula Vinculante nº 17). Tema 96 STF. 2. Nova redação dada ao enunciado de Tema Repetitivo 291/STJ: incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. 3. Exercício do juízo de retratação. Agravo legal parcialmente provido” (fl. 5, e-doc. 67).



    Analisados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Ao proferir juízo de retratação do Tema 96 da repercussão geral, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao “agravo legal” interposto por Raimundo Batista Rodrigues, para reconhecer que “devem incidir juros de mora entre a data de elaboração da conta e a expedição de requerimento” (fl. 4, e-doc. 67). Os embargos de declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados.



    Proferido o juízo positivo de retratação, a questão referente ao período de incidência dos juros de mora está prejudicada.



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Com relação à correção monetária e aos juros de mora, determino a observância dos critérios contemplados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, de acordo com a Resolução nº 267, de 02 de dezembro de 2013, do Conselho da Justiça Federal, com a ressalva de que, no que tange ao índice de atualização monetária, permanece a aplicabilidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009, que determina a incidência da TR ('taxa referencia’), todavia, somente até 25.03.2015, data após a qual aplicar-se-á o índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). (STF, ADI nº 4357 DF. modulação de efeitos em Questão de Ordem, Trib. Pleno, maioria, Rei. Min. Luiz Fux, informativo STF nº 778, divulgado em 27/03/2015)” (fls. 2-3, e-doc. 28).



     Pretende o recorrente a reforma do acórdão recorrido, para afastar a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice nos juros de mora sobre valores a receber do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.



    Não há como acolher a postulação recursal, pois no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou tese no sentido de que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09” (Plenário, DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública os efeitos da declaração de constitucionalidade da aplicação do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial) aos juros moratórios.



    Este Supremo Tribunal assentou que, “desde a edição da Lei 11.960/2009, os juros de mora devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança” (Rcl n. 47.261-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2022). Confira-se, ainda, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.460.130-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.2.2024).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 5º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 706.650-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA (SE INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA) PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 2. A SUPREMA CORTE pacificou o entendimento de que a controvérsia acerca da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou remuneratória) para fins de incidência de imposto de renda, restringe-se à seara infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).  



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora